Tribunal: TJBA
Processo: 8000186-41.2025.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000186-41.2025.8.05.0212

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: ELZA ROSA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ADRIANO SALES GUIMARAES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTA VINCULADA AO PASEP. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE EXIBIR DOCUMENTOS. APLICAÇÃO DO TEMA 1.150/STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. VIA INADEQUADA. INADMISSIBILIDADE. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO DO RECURSO. APLICAÇÃO DE MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Banco do Brasil S.A. contra acórdão que manteve sentença determinando a exibição dos extratos e microfilmagens de conta vinculada ao PASEP, sob pena de multa. O embargante alegou omissões e contradições no julgado, sustentando, entre outros pontos, ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual e ausência de obrigação legal de apresentar os documentos requeridos.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal reside em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição passíveis de correção por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC. Examina-se, em particular, se o julgado deixou de enfrentar pontos relevantes acerca da ilegitimidade do Banco do Brasil para responder pela conta PASEP, da suposta incompetência da Justiça Estadual para processar a demanda, e da alegada ausência de inadimplemento ou resistência à apresentação dos documentos solicitados.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica qualquer dos vícios que autorizam o acolhimento dos embargos de declaração, a exemplo de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão recorrido enfrentou, de forma clara e fundamentada, todas as questões relevantes suscitadas, afastando a alegação de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, com base no entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.150, que reconhece a responsabilidade da instituição como gestora operacional do PASEP.

5. A decisão colegiada também afastou a tese de incompetência da Justiça Estadual, considerando que a pretensão da parte autora se limitou à obtenção de documentos bancários de sua titularidade, sob custódia da instituição financeira, sem a necessidade de análise de critérios de gestão ou aplicação de recursos federais, tampouco de participação da União Federal no polo passivo da demanda.

6. A omissão alegada quanto ao art. 109, I, da Constituição Federal, não se sustenta, pois a competência material da Justiça Estadual foi devidamente justificada no voto condutor, com base na ausência de interesse jurídico direto da União no feito.

7. A alegação de que os documentos solicitados foram apresentados também foi enfrentada, sendo demonstrado que houve recusa injustificada ao requerimento extrajudicial e apresentação de documentos relacionados a terceiros, configurando falha na prestação do serviço.

8. A alegação de omissão quanto à análise de todos os dispositivos legais indicados nos embargos não se sustenta, pois o julgador não está obrigado a enfrentar, um a um, todos os fundamentos legais indicados pelas partes, sendo suficiente que fundamente adequadamente o entendimento adotado, como ocorreu no caso em tela.

9. Os embargos constituem mera tentativa de rediscutir o mérito da decisão anteriormente proferida, o que é incabível nesta via recursal, especialmente diante da inexistência de vícios no julgado.

10. O uso indevido dos embargos de declaração com o propósito de procrastinar o desfecho da demanda configura abuso do direito de recorrer, atraindo a incidência da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, como forma de coibir a litigância de má-fé e assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado inviabiliza o acolhimento dos embargos de declaração.

2. O Tema 1.150 do STJ reconhece a legitimidade passiva do Banco do Brasil em demandas que envolvam irregularidades na gestão das contas PASEP.

3. A competência para julgamento de ação de exibição de documentos bancários é da Justiça Estadual, quando ausente interesse jurídico direto da União Federal.

4. A utilização de embargos de declaração com nítido propósito de rediscutir matéria já decidida configura comportamento protelatório e atrai a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

REJEITAR
os presentes Embargos de Declaração, e, em razão do caráter manifestamente protelatório do recurso,
APLICAR à parte embargante multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, a ser revertida em favor da parte embargada
, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

(02)